Tribunal: TJMT
Processo: 1036134-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036134-20.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), E. G. S. - CPF: 086.900.611-85 (EMBARGADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 018.775.381-40 (EMBARGADO), PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 018.775.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1036134-20.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADO: E.G.S.

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto

por GOL LINHAS AÉREAS S.A., contra o v. acórdão de ID n. 293643394.

Sustenta que há no v. acórdão erro material, eis que, menciona na parte dispositiva a existência de dois autores, quando, na realidade, cuida-se de apenas um Recorrente.

Requer seja recebido e provido os embargos, para a correção do erro material.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. A questão relativa a erro material pode ser conhecida a qualquer tempo e inclusive de oficio.

O artigo 463, I do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la.

I – para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo.”

A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para EXTIRPAR da parte dispositiva o termo “para cada autor”, retificando o dispositivo para constar:

“...Ante a todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reduzindo o montante do dano moral para o novo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025